Tribunal: TJMT
Processo: 1079469-24.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079469-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TANIA CORSI DE SOUZA THEISEN - CPF: 893.482.731-91 (RECORRENTE), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência para o fim de minorar o montante dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de tratamento de estimulação magnética transcraniana, prescrito à autora diagnosticada com transtorno depressivo grave, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, diante de prescrição médica e respaldo científico; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário.

O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo a cobertura de procedimentos não listados quando preenchidos os requisitos da Lei nº 14.454/2022.

A estimulação magnética transcraniana possui respaldo científico e regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, sendo adequada ao tratamento de depressão refratária, conforme prescrição médica fundamentada.

A operadora não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento, devendo respeitar a indicação clínica apresentada.

A negativa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

A ausência de comprovação de agravamento significativo do quadro clínico justifica a redução do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando presentes os requisitos da Lei nº 14.454/2022. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde enseja dano moral presumido. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; CC, arts. 389, 406, 927 e 944; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469; STJ, REsp nº 2.155.349/MT; TJMT, AI nº 1007728-87.2026.8.11.0000; TJMT, RI nº 1080441-91.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA

V O T O R E L A T O R

VOTO SÚMULA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. em face da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por TANIA CORSI DE SOUZA THEISEN.

2.
A recorrente insurge-se alegando preliminarmente: (a) nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de prova pericial; e (b) cerceamento de defesa. No mérito, sustenta: (c) ausência de obrigação legal ou contratual de cobertura do procedimento, por não constar no Rol da ANS; (d) inaplicabilidade da Lei nº 14.454/2022 ao caso concreto; (e) necessidade de observância aos limites contratuais para eventual reembolso; e (f) inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, redução do quantum arbitrado.

3.
A situação fática foi bem pontuada pelo juízo
a quo
na sentença, que deve ser
mantida
pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste
decisium
o dispositivo (artigo 46, da Lei 9.099/95)
:

“(...)
Por conseguinte, a recusa da ré, portanto, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, frustrando a legítima expectativa da consumidora de ter sua saúde protegida no momento de maior necessidade.

Portanto, entendo ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida pela operadora de plano de saúde em não autorizar o procedimento, porquanto se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e com capacidade de refletir no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

3.
DO
DISPOSITIVO

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário
CONFIRMO

a liminar deferida no ID 215637701, a fim de
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ
,
e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

(...)”

4.
Preliminarmente, não merece acolhida a alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. Conforme pacificado no Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), a menor complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido. No caso concreto, a controvérsia encontra-se suficientemente instruída com prova documental, notadamente o relatório médico circunstanciado que atesta o diagnóstico de Transtorno Depressivo Grave (CID 10: F32), a ineficácia de tratamentos convencionais anteriormente tentados e a expressa indicação médica para realização de 40 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana.

5.
A documentação acostada aos autos demonstra ainda o reconhecimento científico e regulatório do procedimento pelo Conselho Federal de Medicina, por meio das Resoluções CFM nº 1.986/2012, 2.057/2013, 2.299/2021 e 2.381/2024. Não se trata, portanto, de causa que demande dilação probatória complexa ou realização de perícia técnica, mas sim de análise de documentos médicos que gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo plenamente compatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

6.
A alegação de cerceamento de defesa também não prospera. A recorrente teve ampla oportunidade de apresentar sua defesa e produzir as provas que entendesse pertinentes. A desnecessidade de prova pericial, conforme já fundamentado, não configura cerceamento, mas sim aplicação do princípio da economia processual e da celeridade que norteiam os Juizados Especiais. A pretensão de realização de perícia médica revela-se, na verdade, tentativa protelatória de postergar a efetivação de direito fundamental à saúde já reconhecido judicialmente, razão pela qual rejeito as preliminares suscitadas.

7.
Quanto ao mérito, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
". Nessa perspectiva, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação, vedando-se práticas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

8.
A recorrente fundamenta sua negativa na ausência de previsão do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer expressamente, em seu artigo 10, §13, que tratamentos ou procedimentos prescritos por médico assistente que não estejam previstos no rol da ANS devem ter cobertura autorizada pela operadora de plano de saúde, desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações pela CONITEC ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. No caso dos autos, ambos os requisitos encontram-se plenamente satisfeitos, conforme demonstra a robusta documentação acostada.

9. O tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana para transtornos depressivos graves possui reconhecimento científico consolidado, sendo regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina desde 2012 e aprovado pela agência reguladora norte-americana FDA. A eficácia do procedimento está comprovada por estudos científicos que demonstram taxa de resposta em torno de 70%, com poucos ou nenhum efeito colateral, sendo especialmente indicado para casos de depressão refratária a tratamentos convencionais, exatamente como o quadro clínico apresentado pela recorrida. O relatório médico juntado aos autos atesta de forma inequívoca que a recorrida foi submetida a tratamentos medicamentosos com Bupropiona XL 300mg e Valdoxan 50mg, além de psicoterapia e medidas comportamentais, sem obtenção de resposta clínica satisfatória, esgotando-se as alternativas terapêuticas disponíveis no rol básico da ANS.

10. A argumentação da recorrente de que não houve comprovação dos requisitos da Lei nº 14.454/2022 não encontra respaldo nos autos. A prescrição médica fundamentada, aliada ao reconhecimento do procedimento pelo Conselho Federal de Medicina e pela literatura científica internacional, constitui prova mais do que suficiente da eficácia e adequação do tratamento. Não se pode exigir da parte autora a produção de pareceres técnicos adicionais quando o próprio órgão deontológico responsável pela regulamentação da prática médica no país já reconheceu a validade e a indicação do procedimento. A autonomia do médico assistente na definição do plano terapêutico mais adequado ao paciente é princípio basilar da medicina e não pode ser questionada pela operadora de saúde, que não detém expertise técnica para tanto.

11. A recusa da recorrente em autorizar o tratamento prescrito configura flagrante violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato de plano de saúde. O contrato de assistência à saúde tem como finalidade precípua garantir ao beneficiário o acesso a tratamentos médicos necessários à preservação de sua saúde e vida, que são direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. Frustrar a legítima expectativa do consumidor de ter sua saúde protegida no momento de maior necessidade, sob argumentos meramente formais e interpretativos, esvazia o próprio objeto do contrato e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

12. A Lei nº 14.454/2022, ao estabelecer critérios para cobertura de procedimentos fora do rol, já ponderou a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, não permitindo que esta se concretize em detrimento da assistência aos usuários que pagam regularmente por um serviço que lhes garanta o tratamento de doenças cobertas. Aceitar a tese da recorrente significaria permitir que operadoras de saúde se eximissem de suas obrigações contratuais sempre que um tratamento eficaz e reconhecido cientificamente não constasse formalmente do rol da ANS, ainda que preenchidos todos os requisitos legais para sua cobertura, o que é inadmissível.

13. Quanto ao pedido subsidiário de limitação do reembolso aos valores contratuais, observo que a sentença não condenou a recorrente ao reembolso de despesas, mas sim à obrigação de fazer consistente na autorização e custeio integral do tratamento. De qualquer forma, uma vez reconhecida a ilegalidade e abusividade da negativa de cobertura, eventual reembolso deveria ser integral, não podendo a operadora invocar cláusulas limitativas para se eximir da responsabilidade decorrente de sua própria conduta ilícita. O pedido subsidiário, portanto, não merece acolhida.

14. No tocante aos danos morais, a condenação também deve ser mantida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico por plano de saúde gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria natureza do ato. A recorrida, portadora de Transtorno Depressivo Grave, encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade clínica e psicológica. A negativa injusta de um tratamento essencial, prescrito por sua médica especialista, não representou mero dissabor contratual, mas sim agravamento de seu sofrimento psíquico, frustração de sua legítima expectativa de recuperação e violação de sua dignidade. A necessidade de buscar o Poder Judiciário para assegurar direito básico já contratualmente garantido expôs a recorrida a estresse adicional desnecessário e prejudicial à sua condição de saúde.

15. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta diante da flagrante ilegalidade e abusividade da recusa, conforme amplamente demonstrado. Não há dúvida razoável que justifique a negativa quando o tratamento possui reconhecimento científico internacional, regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina e expressa indicação médica fundamentada. A conduta da recorrente não decorreu de interpretação defensável do contrato ou da legislação, mas sim de postura deliberada em detrimento da saúde da consumidora, configurando ato ilícito que gera o dever de indenizar.

16. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pela sentença mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao abalo psicológico sofrido pela recorrida. O valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas abusivas. Não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade que justifique a redução pretendida, razão pela qual a condenação deve ser mantida em sua integralidade.

17. Por fim, registro que o recente julgamento do REsp nº 2.155.349/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, citado na própria sentença recorrida, reforça o entendimento aqui adotado. Naquele precedente, a Terceira Turma do STJ reconheceu a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana para paciente diagnosticada com episódio depressivo moderado, destacando que a Lei nº 14.454/2022 superou o entendimento de taxatividade do rol da ANS ao estabelecer critérios para cobertura de tratamentos não previstos, desde que haja comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos de renome. O acórdão enfatizou ainda que a autonomia do médico assistente na definição do plano de tratamento é essencial para a efetividade terapêutica e que a recusa de cobertura de tratamento essencial e respaldado cientificamente não configura exercício regular de direito, mas sim ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

18.
Em hipóteses semelhantes, ressalta-se o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nas Turmas Recursais:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FALHA TERAPÊUTICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) a beneficiário diagnosticado com transtorno depressivo recorrente, diante da negativa administrativa de cobertura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e se é lícita a negativa de cobertura de tratamento não previsto expressamente no rol da ANS, diante de prescrição médica e falha terapêutica dos métodos convencionais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do CDC, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário, quando comprovada sua necessidade clínica.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a indicação médica fundamentada, em consonância com a Lei nº 14.454/2022.

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica idônea, que evidencia a falha terapêutica dos tratamentos convencionais e a necessidade do procedimento para evitar agravamento do quadro clínico.

O perigo de dano está configurado pela gravidade da patologia psiquiátrica, com risco de agravamento irreversível e comprometimento da vida e da saúde do paciente, não sendo razoável aguardar o desfecho da demanda.

A alegação de irreversibilidade da medida não prevalece, pois eventual prejuízo financeiro é reversível, ao passo que o dano à saúde possui natureza irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando demonstrada sua necessidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é devida a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento de saúde indispensável.”

(N.U 1007728-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana prescrito à paciente diagnosticada com transtorno ansioso grave, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa administrativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora possui legitimidade passiva no âmbito de sistema cooperativo; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura com base no rol da ANS é lícita; (iii) determinar se a prescrição do médico assistente vincula a operadora quanto ao tratamento indicado; (iv) verificar se a recusa enseja danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora integra sistema cooperativo que se apresenta ao consumidor como rede única, respondendo solidariamente pelos serviços, nos termos da teoria da aparência e do CDC.

O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando comprovada a eficácia científica e houver indicação médica fundamentada, conforme a Lei nº 14.454/2022.

A Estimulação Magnética Transcraniana possui respaldo técnico-científico, aprovação por órgãos competentes e indicação médica específica diante da ineficácia de tratamentos convencionais.

A negativa baseada exclusivamente na ausência no rol da ANS configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A operadora não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento, sendo a prescrição clínica elemento determinante para a cobertura.

A recusa indevida de tratamento essencial à saúde agrava o estado psicológico da paciente e viola a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As operadoras integrantes de sistema cooperativo de saúde respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos da teoria da aparência. 2. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando houver indicação médica e respaldo científico, conforme a Lei nº 14.454/2022. 3. A prescrição do médico assistente prevalece sobre critérios administrativos da operadora na definição do tratamento adequado. 4. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.917.340/AP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; STJ, EREsp 1.886.929/SP; TJMT, RI nº 1014604-81.2024.8.11.0015, j. 17.02.2025; TJMT, RI nº 1066784-82.2025.8.11.0001, j. 26.02.2026.

(N.U 1080441-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

19. Á vista do exposto,
não se identifica fundamento apto a ensejar a reforma da sentença recorrida, a qual se mostra em plena conformidade com a legislação aplicável, com o conjunto probatório dos autos e com a orientação jurisprudencial. A parte recorrente não demonstrou a existência de erro no decisum, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas e afastadas pelo juízo de origem, razão pela qual se impõe a manutenção integral do julgado.

20. Diante disso, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

21.
Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

22.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia para divergir parcialmente do voto condutor.

A divergência restringe-se, somente ao
quantum indenizatório
arbitrado.

Entendo que, nas circunstâncias específicas dos autos, mostra-se
elevado em relação à extensão do dano efetivamente demonstrado
, devendo ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar da indevida negativa administrativa, não há elementos que indiquem agravamento concreto e duradouro do quadro clínico decorrente exclusivamente da conduta da operadora, tampouco consequências excepcionais que justifiquem a manutenção do valor no patamar fixado.

Ademais, a indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, nem impor ônus desproporcional ao fornecedor.

Nesse contexto, a redução do valor para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
revela-se mais adequada, porquanto suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração da conduta, sem perder de vista os critérios de moderação e equidade.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026